Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante MARIA ALICE DA SILVA e Outro(s) em face da decisão monocrática lançada no ID 43455660, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão que não conheceu do recurso é omissa ao argumento de que não foi considerado o fato de que os autos do processo originário foram encaminhados diretamente à contadoria judicial para adequação de cálculos e, por tal razão, as partes somente tomaram ciência decisão objeto de enfretamento do agravo de instrumento no dia com a publicação ocorrida no dia 23/1/2023, concluindo que o seu recurso é tempestivo. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada omissão, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento e determinado o seu regular processamento. Contrarrazões no ID 44113987. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Assim, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal e liminar, cabível também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Com razão o embargante. Analisando de forma mais detida o caderno processual originário, observo que a decisão que é objeto do agravo de instrumento (ID 136152970 dos autos originários) teve a tempestiva oposição de aclaratórios (ID 137344234 dos autos originários), cuja cientificação da decisão deste último somente teve curso com a publicação do despacho que facultou a juntada de cálculos (ID 147394491 dos autos originários), ocorrida em 14/1/2023. Observada para a contagem a suspensão dos prazos processuais em razão do recesso forense (Portaria Conjunta n.o 120/2019 – TJDFT), vê-se que o recurso de agravo de instrumento fora tempestivamente interposto em 9/2/2022 (ID 43364744). Assim, reconheço a tempestividade recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, revogando a decisão de ID 43455660, receber o agravo de instrumento de ID 43365744. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte adversa, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento de ID 43364744 (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora